Tribunal: TJSP
Processo: 2172643-27.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de faze. Fornecimento de medicamento à base de canabidiol para tratamento de quadro crônico de reumatismo. Liminar indeferida. O acolhimento da pretensão da agravante está condicionado ao preenchimento dos requisitos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 106. Não comprovação da imprescindibilidade do medicamento para o tratamento. Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de faze. Fornecimento de medicamento à base de canabidiol para tratamento de quadro crônico de reumatismo. Liminar indeferida. O acolhimento da pretensão da agravante está condicionado ao preenchimento dos requisitos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 106. Não comprovação da imprescindibilidade do medicamento para o tratamento. Decisão mantida. Recurso improvido.